Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019071-56.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: AROLDO MARTINS SANTOS, VIVIANE MARTINS SANTOS, CELESTINA PEREIRA MARTINS
AGRAVADO: ADALTO DE JESUS COSTA, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, FERNANDO MATOS LACERDA
PROCURADOR: WELLITON PINTO DE SOUZA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AROLDO MARTINS SANTOS e outros (2) contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c.c Indenização por Dano Material e Moral no 1029299-84.2021.8.11.0002, na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por ADALTO DE JESUS COSTA e outros (2), em que se deferiu reintegração de posse e averbação da existência da demanda nas respectivas matrículas.
Os agravantes aduzem que, “Para conceder a liminar, a decisão agravada deferiu irregularmente a gratuidade de justiça aos requerentes, mesmo tendo um deles, FERNANDO MATOS, condições de arcar com as custas processuais, a merecer reforma e, pois, a suspensão da liminar, intimação para recolhimento de custas, sob pena de extinção do feito”.
Afirmam que “o contrato de cessão de direitos de ID 65152458 é despropositado” e que “os supostos comprovantes de compras de materiais de construção de ID 65155043 são claramente imprestáveis”.
Declaram que “a ausência de posse não é superada pelas faturas de energia elétrica e termo de confissão de dívida firmado entre ADALTO e a ENERGISA, especialmente porque o mero cadastramento como consumidor perante a concessionária de energia elétrica não exige prova de efetiva ocupação e residência no local por aquele que consta indicado como seu titular”.
Relatam “finalidade residencial claramente inexiste” e que “as fotografias não dão conta de esbulho possessório”.
Aludem que, “em momento anterior, fora intentada ação de reintegração de posse no 24295-64.2013.811.0002, código 327973, pelos ora agravantes, cuja liminar foi concedida em 2014 para reintegrá-los na área”.
Dizem que “a tutela possessória pressupõe a regularidade da situação fática anterior de posse, o que não é o caso dos agravados, cientes que estavam, conforme reconhece na inicial o requerente FERNANDO MATOS, que participou do processo anterior, que havia decisão judicial a favor dos agravantes e que estes eram proprietários dos imóveis, cujo exercício de posse era legítimo, ao contrário da pretensão de apossamento ilegal que detinham”.
Expõem que “é repulsivo ao Direito a ideia de se tutelar posse injusta e, pior que isso, em face do proprietário que tem, frise-se, a posse dos bens, não se podendo, sob nenhuma hipótese, legitimar a própria torpeza, a subtração de coisa alheia com chancela do Judiciário, tampouco ilegalidade no desapossamento indevido de quem legitimamente ocupa o imóvel”.
Requer a concessão de liminar para que se revogue a liminar deferida à parte agravada Fernando Matos Lacerda e que seja suspensa a decisão de deferimento da manutenção dos agravados na posse, com provimento ao final (id. 106536962).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sobre o deferimento da justiça gratuita à parte autora, não é decisão passível de se recorrer pela via do agravo de instrumento, nem mesmo pela taxatividade mitigada.
Acerca dos requisitos possessórios, entendo demonstrado nos autos, com a aquisição dos imóveis de Cicero Inácio em 2013, bem como pela extinção sem mérito da demanda possessória intentada contra ele, de no 24295-64.2013.8.11.0002 - cód. 327973, pelo juízo da 2a Vara Cível.
Ademais, existe confissão de dívidas com a Energisa referente aos imóveis, o que dá conta da manutenção dos terrenos pela parte agravada, além de vídeos demonstrando a invasão do imóvel, em verdadeira autotutela, em que se demoliu as casas existentes no local com retirada de alguns móveis, e sem a retirada de outros, que também foram destruídos.
O Boletim de Ocorrência é datado de 31/05/2021, narrando sobre a invasão no mesmo dia, ou seja, o fato é de menos de ano e dia do ajuizamento da ação.
A despeito de se impugnar a legitimidade dos documentos, entendo que a boa-fé deve ser presumida, enquanto que a má-fé deve ser demonstrada, e os indícios de posse, com a utilização dos imóveis e existência de móveis em seu interior, dão conta do gozo das áreas, além dos diversos recibos de compras de materiais de construção.
Assim, ao menos neste momento, e considerando a ausência de perigo de dano caso a questão for aferida no mérito com mais aprofundamento, deve ser mantida a decisão agravada.
Assim, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal